Tribunal: TJES
Processo: 0001213-14.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva; Quebra do Sigilo Telefônico; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001213-14.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN DE SOUZA SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS QUE ACOLHE UMA DAS VERSÕES POSSÍVEIS DE ACORDO COM A PROVA COLIGIDA.
QUALIFICADORAS QUESITADAS E CONFIRMADAS.
DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE
.
REINCIDÊNCIA CONFIGURADA.
ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDO
S
E
DESPROVIDO
S
.

1. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição (súmula 713 do STF).

2. A orientação do STJ é no sentido de que não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto. A apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

3. Em que pese os argumentos lançados pela defesa, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar os apelantes pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

4. As qualificadoras no caso em voga (recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime) foram devidamente quesitadas e confirmadas individualmente pelo Conselho de Sentença, sendo a exclusão das referidas qualificadoras somente possível no caso de manifestamente descabidas, o que não se observou no caso em voga, devendo serem mantidas, portanto, em consonância com a soberania dos veredictos.

5. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal (STJ, HC n. 488.967/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).

6. A teor do inciso I do art. 64 do Código Penal, o período depurador consiste no prazo de 05 (cinco) anos entre o cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, e não do trânsito em julgado da condenação anterior. Não obstante o trânsito em julgado da ação penal utilizada pelo Juízo sentenciante para agravar a pena pela reincidência tenha ocorrido em 30/06/2014, o apelante ainda se encontra cumprindo a pena correspondente, razão pela qual a referida ação pode ser utilizada para fins de reincidência.

7. No que se refere à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
LEONAN ADRIAN SAMUEL DE OLIVEIRA
,
JHONATAN DE SOUZA SANTOS
e
ROGÉRIO DE ALMEIDA
em face da Sentença de fls. 315/319-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelantes pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV e V, à pena, respectivamente, de 21 (vinte e um) anos de reclusão, 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, todos no regime inicial fechado.

Razões recursais apresentadas por
LEONAN

às fls. 329/335, nas quais aduz que a decisão dos jurados foi completamente dissociada das provas contidas nos autos, merecendo ser anulada, ante a ausência probatória da participação do apelante no homicídio, em razão dos corréus, os quais confessaram o crime, terem informado que o recorrente não participou do delito. Requer, ainda, o arbitramento de honorários para o advogado dativo.

Razões recursais apresentadas por
JHONATAN

às fls. 370/354, impugnando apenas a dosimetria da pena imposta, pleiteando seja fixada no mínimo legal, bem como o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

Razões recursais apresentadas por
ROGÉRIO
às fls. 400/405, requerendo a absolvição do recorrente do crime de homicídio qualificado, em razão da insuficiência probatória, considerando que somente conduziu o veículo onde colocaram a vítima, bem como pleiteia o afastamento das qualificadoras, da agravante de reincidência e a fixação da reprimenda no mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público, às fls. 350/354, 384/387 e 406/409, para que seja negado provimento aos apelos.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (ID nº 4935806 e 7436548).

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca do pleito relativo ao arbitramento dos honorários de advogado dativo, esta não se opôs, requerendo apenas a observância dos valores estabelecidos no Decreto Estadual nº 4987-R (ID nº 5351623).

Eis o breve relatório.
À
revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelações Criminais interpostas por
LEONAN ADRIAN SAMUEL DE OLIVEIRA
,
JHONATAN DE SOUZA SANTOS
e
ROGÉRIO DE ALMEIDA
em face da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os apelantes pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV e V, à pena, respectivamente, de 21 (vinte e um) anos de reclusão, 23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, todos no regime inicial fechado.

Razões recursais apresentadas por
LEONAN
, nas quais aduz que a decisão dos jurados foi completamente dissociada das provas contidas nos autos, merecendo ser anulada, ante a ausência probatória da participação do apelante no homicídio, em razão dos corréus, os quais confessaram o crime, terem informado que o recorrente não participou do delito. Requer, ainda, o arbitramento de honorários para o advogado dativo.

Razões recursais apresentadas por
JHONATAN
, impugnando apenas a dosimetria da pena imposta, pleiteando seja fixada no mínimo legal, bem como o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça.

Razões recursais apresentadas por
ROGÉRIO
, requerendo a absolvição do recorrente do crime de homicídio qualificado, em razão da insuficiência probatória, considerando que somente conduziu o veículo onde colocaram a vítima, bem como pleiteia o afastamento das qualificadoras, da agravante de reincidência e a fixação da reprimenda no mínimo legal.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Intimada a Procuradoria do Estado para se manifestar acerca do pleito relativo ao arbitramento dos honorários de advogado dativo, esta não se opôs, requerendo apenas a observância dos valores estabelecidos no Decreto Estadual nº 4987-R.

Pois bem.

Considerando que “
o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição
” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar as matérias ventiladas nas razões recursais dos apelantes.

DA ANULAÇÃO DO JÚRI

O apelante Leonan objetiva seja anulada a sessão do Júri, sob alegação de estar dissociada das provas coligidas aos autos, mormente dos depoimentos dos corréus que confessaram o crime e afirmaram não ter o recorrente participação no delito.

Da mesma forma, o recorrente Rogério aduz, em resumo, que não há provas para o édito condenatório, uma vez que sua participação cingiu-se à condução do veículo onde colocaram a vítima.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 24 de dezembro de 2019, por volta 23 horas, os acusados Jhonatan, Leonan, Rogério e Jhonny, a mando do denunciado Cosme Daniel, perseguiram as vítimas e seus familiares que estavam saindo de um bar, colocaram o ofendido Luis Carlos dentro de um veículo, após tentarem atirar na vítima Claudia, irmã de Luis, que tentava impedi-los, e fugiram com o ofendido, vindo a matá-lo.

Relata, ainda, que a motivação do crime seria para assegurar a impunidade do homicídio de Geovane Gomes, amigo da vítima, em razão desta realizar postagens em rede social acerca da morte, gerando descontentamento em Cosme Daniel, que acreditou ser possível uma vingança do ofendido.

Aduz, por fim, que o automóvel utilizado pelos denunciados foi encontrado no dia seguinte com vestígios de sangue, mas o corpo da vítima somente foi descoberto no dia 27 de dezembro de 2019, já em estado avançado de decomposição, sem os olhos e com diversas marcas de tiros, a saber:

Consta do Inquérito Policial anexo, que serve de base a presente Denúncia que, no dia 24 de dezembro de 2019, aproximadamente as 23:00 horas, no bairro Valão, nesta cidade, os Denunciados JHONATAN, vulgo "HUDSON", LEONAN, vulgo "LEONAN MARONI", ROGERIO, vulgo "ZÓI ou LUCAS" e JHONNY, vulgo "PAIM", a mando do denunciado COSME DANIEL, em união de desígnios com o menor de idade Michael Loyola Maciel, e agindo com
animus necandi
, mataram a vítima Luis Carlos Porto Silva, vulgo "Luisinho", mediante recurso que dificultou sua defesa e para assegurar a impunidade de outro crime.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias, o Denunciado JONATHAN tentou matar a vítima Claudia Caroline Falcão Porto, mediante recurso que dificultou a defesa dela e para assegurar a execução de outro crime, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Por fim, revelam os autos ainda que os Denunciados JHONATHAN e LEONAN subtraíram para si mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo objetos pessoais pertencentes as vítimas Claudia Caroline Falcão Porto, Vinícius Vieira de Souza e Lara Emanuely Gonçalves da Silva.

De acordo com o referido Inquérito Policial, os Denunciados promovem o tráfico de drogas sob o comando de COSME DANIEL, o qual estava sendo apontado como autor do homicídio de Geovane Gomes, que, por sua vez, era amigo da vítima Luis Carlos.

Consta que a vítima passou a fazer postagens em uma rede social sobre a morte de seu amigo, o que gerou o descontentamento de COSME DANIEL que, acreditando que a vítima tentaria se vingar pela morte do amigo, decidiu matá-la.

Nesse contexto, no dia dos fatos, por volta das 20:00 horas, a vítima Luis Carlos dirigiu-se ao "Bar da Érica", localizado no Bairro Valão, na companhia de sua namorada, Lara Emanuely, sua irmã Claudia, sua mãe Andreia Falcão Porto e seu cunhado Vinícius, lá permanecendo até por volta das 22:30 horas. Consta ainda que os Denunciados JHONNY e LEONAN, além do menor Michael, também se encontravam no mesmo local.

Revelam os autos que, ao saírem do referido bar para irem embora, as vítimas foram seguidas por JHONNY, LEONAN e Michael, ocasião em que os Denunciados abaixaram as tocas que possuíam na cabeça, momento em que JHONNY aplicou em Luis Carlos um golpe conhecido como "gravata".

Paralelamente a isso, JHONATAN, vulgo "Hudson" e LEONAN, também portando armas de fogo, abordaram as vítimas Lara, Claudia e Vinícius, subtraindo valores em espécie e seus aparelhos de celular.

Ato contínuo, o Denunciado ROGERIO chegou ao local conduzindo o veículo Fiat Palio Weekend, cor branca, placas EEF-1553/SP, já com as portas abertas, para que o grupo conseguisse colocar em seu interior a vítima Luis, momento em que Claudia tentou impedir, ocasião em que JHONATAN aproximou-se dela e disparou contra o seu rosto, no entanto, por causa de uma pane no acionamento, o projétil não foi propelido, motivo pelo qual desferiu um golpe contra sua face com o cano da pistola, que a desacordou, tendo os Denunciados logrado êxito em colocar Luis Carlos no interior do veículo.

No dia posterior, por volta das 13:00 horas, o veículo Fiat Palio Weekend utilizado pelos acusados foi localizado tombado nas proximidades de Monte Líbano, sendo constatado vestígios de sangue em seu interior, e o corpo da vítima Luis Carlos foi localizado no dia 27/12/2019, já em avançado estado de decomposição, sem os dois olhos e com vários ferimentos causados por três armas de fogo diferentes, conforme atestam os laudos cadavérico e balístico juntados aos autos. (...)

Além da materialidade do delito, evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico de fls. 46/49 do IP apensado aos autos, pelo Laudo de Exame de Local de Encontro de Cadáver de fls. 59/65 e pelo Laudo de Exame de Veículo de fls. 277/285, a autoria imputada aos apelantes encontra-se consubstanciada pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e corroborados em juízo pela prova testemunhal coligida.

A testemunha presencial Lara Emanuely Gonçalves da Silva, na seara policial (fls. 296/301 do IP), informou que o apelante Leonan fazia parte do grupo que rendeu a vítima e seus familiares e agrediu a depoente quando esta tentou impedi-los de levarem a vítima, como se observa do depoimento abaixo reproduzido:

(...) que no dia 24/12/2019, por volta das 19:00 horas, chegaram ao bairro Valão, onde se dirigiram para a casa de sua cunhada, Claudia Caroline, possui, localizada nas casinhas; que Luis Carlos estava meio inquieto, pois estava com medo de estar ali; (...) que por volta das 19:20 horas foram para o bar da Erica; que nesse meio tempo Luis Carlos já havia se encontrado com LEONAN ADRIAN SAMUEL DE OLIVEIRA, vulgo "MARONI"; que neste momento LEONAN passou a fechar a cara; que a declarante e outras pessoas que estavam próximas estranharam pois LEONAN costumava ser bastante brincalhão, que após LEONAN sair de perto da declarante e de Carlos chegou outro menino de nome Davi dizendo que Luis Carlos "estava bonito e tal", mas era para ele sair fora dali que o negócio não estava bom (...) decidiram ir beber no bar da Erica pois no local estava tendo um pagode ao vivo, que no bar permaneceram ate as 22:30 horas aproximadamente (...); que a declarante informa que sua sogra já lhe havia alertado sobre uma casa que ficavam os meninos; que essa casa era duas casas para frente do bar da Erica; que a declarante afirma ter visto o momento em que os meninos passaram em direção a essa casa, se recorda de ter visto LEONAN e JHONNY; (...) que a declarante depois disso colocou Luiz Carlos de costas para a parede e ficou vigiando a movimentação dos meninos na laje em frente; que a declarante afirma tê-los visto olhando disfarçadamente para Luis Carlos; que quando resolveram retornar para casa, voltaram a declarante, Luiz Carlos, sua cunhada e o esposo dela; que em determinado momento os "meninos" passaram a seguir o seu grupo, ocasião em que Michael sacou a arma e apontou para Luis Carlos que falou "ai ai ai, vocês estão de brincadeira?"; que nesse momento Michael respondeu "brincadeira é o caralho"; que todos os outros sacaram armas de fogo do tipo pistola oitão, em seguida abaixaram as tocas que estavam enroladas na cabeça (...) que a declarante conseguiu reconhecer entre os indivíduos LEONAN, JHONNY e JHONATAN, bem como o que tem prenome Michael (...); que LEONAN a declarante conhece, pois ele residia no bairro Zumbi; que a declarante percebeu que Luis Carlos ficou agarrado com sua cunhada, Claudia Caroline, que se fez de escudo para que não levassem seu irmão; que a declarante tentou se aproximar dele para também segurá-lo, ocasião em que LEONAN portando uma arma se aproximou da declarante e desferiu um chute contra sua perna, como se fosse uma "banda", puxando seu cabelo; que a declarante veio a cair com a "banda"; (...) que após essa situação os meninos conseguiram colocar Luis Carlos no interior do veículo (...).

Importa ressaltar que a referida testemunha, apesar de intimada para prestar depoimento em juízo pelo Ministério Público, foi dispensada em razão de ameaças recebidas (fls. 120).

Por sua vez, a vítima Claudia, sob o crivo do contraditório, relatou, em síntese, que os recorrentes Leonan, Jhonatan e Rogério participaram do homicídio do seu irmão e da tentativa de homicídio que teria sofrido, sendo o Leonan um dos responsáveis por colocar seu irmão no interior do veículo que o Rogério conduzia, o qual jogou o automóvel em cima das vítimas, pressionando-as contra a cerca para facilitar a captura, tendo Leonan, ainda, pegado sua mãe e desferido coronhadas nela após esta correr e gritar (mídias de fls. 135 e 305).

Desse modo, em que pese os argumentos lançados pela defesa, diante do que foi colhido durante a persecução penal e o que foi apresentado pelas partes no Plenário do Júri, não há elementos nos autos que demonstrem que os Jurados optaram por versão inexistente ou manifestamente contrária ao acervo probante, tendo a decisão de condenar os apelantes pela prática do homicídio qualificado recebido amparo nos elementos de prova que foram colhidos nos autos.

Destaco, outrossim, que as qualificadoras no caso em voga (recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime) foram devidamente quesitadas e confirmadas individualmente pelo Conselho de Sentença, sendo a exclusão das referidas qualificadoras somente possível no caso de manifestamente descabidas, o que não se observou no caso em voga, devendo serem mantidas, portanto, em consonância com a soberania dos veredictos.

Registro que, “
não obstante a jurisprudência desta Corte
S
uperior entenda que o art. 155 do Código de Processo Penal seja aplicado a todos os procedimentos penais, o Conselho Popular pode condenar o réu até por íntima convicção, não sendo, portanto, possível afirmar quais provas foram valoradas para a condenação do agente.
” (STJ, AgRg no HC n. 454.895/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 25/09/2018).

A orientação do STJ é no sentido de que “
não
s
e afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, e
m detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”.
Ademais,
“a apelação interposta pelo art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor resultado da interpretação das provas
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

Assim, não merece prosperar o pedido de anulação da decisão dos jurados, pois, conforme já ressaltado, não cabe a esta Corte realizar um juízo de valor acerca das provas angariadas, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA. 1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional. 2. Na hipótese, a defesa sustentou, em plenário, a tese de legítima defesa e o paciente foi absolvido, no terceiro quesito, pelo Conselho de Sentença. O Juízo de segunda instância, por sua vez, anulou o julgamento, por entender que a justificante suscitada não estava amparada em elementos robustos. Ao assim proceder, o órgão colegiado fez indevida incursão valorativa e violou a soberania dos vereditos, uma vez que lhe cabia apenas constatar se era uma versão minimamente plausível. In casu, o veredito não foi contrário à prova dos autos, mas observa-se que o Tribunal Popular optou por uma das teses defendidas: a de que a conduta do réu estava abarcada por uma excludente de ilicitude. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença. (STJ, HC n. 504.089/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 12/5/2020)

DA DOSIMETRIA DA PENA

Os apelantes Jhonatan e Rogério se insurgem quanto à dosimetria da pena, pleiteando o seu redimensionamento ao mínimo legal.

Na primeira fase dosimétrica, o Juiz-presidente arbitrou as penas-bases dos referidos recorrentes em 20 (vinte) anos de reclusão, com base nos seguintes fundamentos:

JHONATAN DE SOUZA SANTOS

Na primeira fase da fixação da pena, vislumbro que o acusado agiu com culpabilidade elevada, considerando os diversos disparos de arma de fogo efetuados; os antecedentes com duas condenações com trânsito em julgado: 1) crime de roubo, data do fato 19/2/2015, trânsito em julgado 04/8/2015, 3 Vara Criminal de Cariacica, Guia de Execução n° 176440; 2) crime de roubo, data do fato 15/6/2016, trânsito em julgado 23/4/2018, 3 Vara Criminal de Cariacica, Guia de Execução n° 195527. Uma será valorada nesta etapa da dosimetria. A outra, na segunda fase da dosimetria; a conduta social do acusado não deve ser considerada negativamente, porquanto não se infere da prova colhida nos autos relatos de mau comportamento perante o meio em que vive, além do já objeto dos julgamentos a que respondeu; sua personalidade não pode ser objeto de avaliação por ausência de dados concretos; o motivo imputado na denúncia não justifica valoração além daquela já estabelecida pelo tipo penal; as circunstâncias negativas, já que a vítima foi capturada no meio do Bairro e na presença de seus familiares; as consequências graves, na medida em que a família da vítima mudou da cidade para lugar desconhecido ante o temor de sofrer algum tipo de retaliação; o comportamento da vítima, de acordo com as provas coligidas durante toda persecução penal não justifica valoração negativa em desfavor do acusado.

ROGÉRIO DE ALMEIDA

Na primeira fase da fixação da pena, vislumbro que o acusado agiu com culpabilidade elevada, considerando os diversos disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima; os antecedentes com duas condenações com trânsito em julgado: 1) crime de roubo, data do fato 02/4/2012, trânsito em julgado 21/2/2014, 2ª Vara Criminal de Cariacica, Guia de Execução nº 159080; 2) crime de receptação, data do fato 07/2/2012, trânsito em julgado 30/6/2014, 1ª Vara Criminal de Cariacica, Guia de Execução nº 168142. Uma será valorada nesta etapa da dosimetria. A outra, na segunda fase da dosimetria; a conduta social da acusada não deve ser considerada negativamente, porquanto não se infere da prova colhida nos autos relatos de mau comportamento perante o meio em que vive, além do já objeto dos julgamentos a que respondeu; sua personalidade não pode ser objeto de avaliação por ausência de dados concretos; o motivo imputado na denúncia não justifica valoração além daquela já estabelecida pelo tipo penal; as circunstâncias negativas, já que a vítima foi capturada no meio do Bairro e na presença de seus familiares; as consequências graves, na medida em que a família da vítima mudou da cidade para lugar desconhecido ante o temor de sofrer algum tipo de retaliação; o comportamento da vítima, de acordo com as provas coligidas durante toda persecução penal não justifica valoração negativa em desfavor do acusado.

Do excerto supracitado, verifico que foram valoradas negativamente quatro circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do delito, fundamentando o julgador de maneira idônea e concreta, de acordo com as particularidades do caso.

Da mesma forma, observo que a pena-base foi fixada em 08 (oito) anos acima do mínimo legal, ou seja, exasperando 02 (dois) anos para cada vetor, o que reputo adequado e proporcional, porquanto utilizada a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada em abstrato, consoante a jurisprudência do Colendo STJ (AgRg no AREsp n. 2.157.436/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

Na segunda fase da dosimetria da pena, quanto ao apelante Jhonatan, houve a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, incidindo, ainda, a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal (assegurar a impunidade de outro crime), no patamar de 1/6.

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior de Justiça é “
pacífica no sentido de que, havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal
” (STJ, HC n. 488.967/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).

Assim, ante a existência de duas qualificadoras no caso em voga (recurso que dificultou a defesa da vítima e assegurar a impunidade de outro crime) devidamente quesitadas e confirmadas individualmente pelo Conselho de Sentença, é possível a incidência de uma delas para qualificar a pena em abstrato e outra para agravar a pena, como procedeu o magistrado sentenciante.

No que se refere ao recorrente Rogério, na segunda fase dosimétrica, foram aplicadas as agravantes da reincidência e a prevista no art. 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal (assegurar a impunidade de outro crime), no patamar de 1/5.

Quanto à agravante da reincidência, diferentemente do alegado pela defesa, a teor do inciso I do art. 64 do Código Penal, o período depurador consiste no prazo de 05 (cinco) anos entre o cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, e não do trânsito em julgado da condenação anterior.

No caso em comento, não obstante o trânsito em julgado da ação penal relativa ao crime de receptação, utilizada pelo Juízo sentenciante para agravar a pena pela reincidência, tenha ocorrido em 30/06/2014, o apelante ainda se encontra cumprindo a pena correspondente, conforme consulta à ação de execução penal no SEEU, razão pela qual a referida ação pode ser utilizada para fins de reincidência, como acertadamente procedeu o magistrado de primeiro grau.

Assim, não há reparo a ser realizado na reprimenda arbitrada.

Com relação à isenção do pagamento das custas processuais, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO IMPOSSIBILIDADE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS INCABÍVEL – RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 050170018514, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2018, Data da Publicação no Diário: 11/06/2018).

Por fim, restaram prejudicados os pleitos de arbitramento de honorários aos advogados dativos, tendo em vista a fixação prévia pelo Juízo
a quo
pela atuação na fase recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos defensivos para, no mérito,
NEGAR-
LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.